Tribunal: TJES
Processo: 5003640-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003640-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILVAM DIAS - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003640-92.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GILVAM DIAS – ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face
de acórdão (Id. 2152076) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento a agravo de instrumento.

Irresignado, sustentou
a omissão do julgado “
com relação ao objeto devolvido à segunda instância, no caso, se o caso em tese se enquadraria, ou não, nas circunstâncias do Tema 981 do STJ
”.

Destacou que o acórdão teria
decidido “
matéria fora do contexto recursal, quando ingressou no mérito da dissolução irregular/redirecionamento, definindo que não há possibilidade de redirecionamento no caso concreto.
”

Pontuou que “
Pelo extrato da Junta Comercial, o sócio Gilvan Dias formalmente, constou como sócio administrador desde 15/08/2007 e 23/11/2012, sendo que a partir desta data, até o presente momento, em verdade, pelo que consta do espelho da Junta, o mesmo passou a figurar como único sócio da pessoa jurídica, trazendo para si a total responsabilidade pelos débitos da empresa.
”

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003640-92.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GILVAM DIAS – ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão (Id. 2152076) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento a agravo de instrumento.

Irresignado, sustentou a omissão do julgado “
com relação ao objeto devolvido à segunda instância, no caso, se o caso em tese se enquadraria, ou não, nas circunstâncias do Tema 981 do STJ
”.

Destacou que o acórdão teria decidido “
matéria fora do contexto recursal, quando ingressou no mérito da dissolução irregular/redirecionamento, definindo que não há possibilidade de redirecionamento no caso concreto.
”

Pontuou que “
Pelo extrato da Junta Comercial, o sócio Gilvan Dias formalmente, constou como sócio administrador desde 15/08/2007 e 23/11/2012, sendo que a partir desta data, até o presente momento, em verdade, pelo que consta do espelho da Junta, o mesmo passou a figurar como único sócio da pessoa jurídica, trazendo para si a total responsabilidade pelos débitos da empresa.
”

C
omo é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu-se pelo acerto do juízo a quo ao suspender o trâmite da demanda originária em atenção à determinação de suspensão nacional veiculada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 981, com fulcro no artigo 1037, inciso II, do CPC/15, ante o enquadramento do caso à hipótese submetida a julgamento.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
o

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
e

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o embargante apontar a existência de omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.